Tribunal: TJSP
Processo: 1011149-26.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Condenação da seguradora no pagamento de indenização proporcional, no importe de R$ 1.687,50. Inadimplência do prêmio. Súmula 257, STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete que não exclui sua

Ementa:
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Condenação da seguradora no pagamento de indenização proporcional, no importe de R$ 1.687,50. Inadimplência do prêmio. Súmula 257, STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete que não exclui sua aplicabilidade para o caso de a vítima também ser o proprietário do veículo. Sucumbência mantida e sem alteração do valor fixado por equidade. Apelo improvido.